Tribunal: TJDFT
Processo: 0721450-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MPDFT E DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO RÉU E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Não há que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes para consumo pessoal (artigo 28, Lei n. 11.343/2006), quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu, previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, destacando-se os depoimentos harmônicos dos policiais, além das declarações do usuário, no sentido de ter adquirido a droga do réu.
2. Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 quando demonstrado que o réu se dedica a atividades criminosas.
2.1. Ações penais em curso, com condenação sem trânsito em julgado pelo mesmo crime de tráfico, são capazes de denotar que o réu faz da atividade criminosa um meio de vida.
3. Recursos conhecidos. Desprovido o do réu e provido o do Ministério Público.